Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. No caso em apreço, não se constata a contradição apontada, uma vez que o acórdão guerreado se manifestou de forma clara, enfrentando integralmente a matéria submetida a apreciação, entendendo que, além da violação do direito à informação do consumidor, o sinistro relatado estaria coberto pelo contrato de proteção veicular, sendo abusiva a exclusão da cobertura por parte da associação embargante. 3.1. Ademais, o acordou se mostrou inequívoco ao mencionar que não se poderia impor ao consumidor a quitação de financiamento e multas sem o pedido reconvencional, ampliando-se indevidamente a demanda.
4. Outrossim, o julgado foi específico ao afastar a preliminar de formação de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que não restou demonstrada qualquer nexo de participação da terceira pessoa na relação jurídica securitária celebrada entre o consumidor e a associação ora embargante.
5. Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
6. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.